Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão, pois o acórdão impugnado cumpre os requisitos do art. 1.022 do CPC, não apresentando vícios a serem sanados pelos embargos de declaração. Reafirma-se a inadequação de emitir títulos de crédito como garantia em contratos de factoring e a manutenção da sentença que acolhe os embargos do devedor, extinguindo a execução por falta de título executivo (art. 783 do CPC).

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.